Tribunal: TJSP
Processo: 2130795-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.